Tribunal: TJPA
Processo: 0006076-26.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006076-26.2019.8.14.0061

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: AMANDA LUZIA PEREIRA LEITE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PORTAL DO PJE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A contra decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do agravo interno por ela interposto.

O
decisum
impugnado foi lavrado da seguinte forma:

“Pois bem, o apelante se insurge contra a sentença do Juízo da 02ª Vara Cível e empresarial da Comarca de Tucuruí, que julgou procedente o pedido autoral. A referida decisão foi publicada no Diário de Justiça do dia 12/07/2021 (segunda-feira), conforme cópia do Diário de Justiça juntada no ID 10196695 e cópia do Diário Eletrônico de Justiça Nacional juntada no ID 10196732.

Observa-se que a contagem do prazo iniciou no dia 13/07/2021 (terça-feira), encerrando-se o prazo legal de 05 (cinco dias) no dia 19/07/2021 (segunda-feira), sendo, portanto, intempestivos os embargos de declaração, já que interpostos em 20/07/2022, conforme atesta certidão constante no ID10196692.

Em decisão constante no ID 10196698 os embargos de declaração não foram

conhecidos.

A presente apelação foi protocolada apenas em 16.12.2022, extrapolando o prazo previsto no artigo 1.003, §5º do Novo Código de Processo Civil, senão, vejamos:

(...)

Na hipótese dos autos, não houve a interrupção do prazo para interposição do recurso de apelação, tendo em vista, que os embargos de declaração foram opostos intempestivamente. A jurisprudência é pacífica sobre o tema, conforme demonstram as ementas a seguir transcritas:

(...)

Assim, observando que o recurso foi interposto intempestivamente e evidente a sua extemporaneidade, impõe-se o não conhecimento do Recurso de Apelação, inclusive monocraticamente, nos termos do art. 932, III do CPC.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, por falta de pressuposto de admissibilidade.”

Resumidamente, aduz que a decisão agravada está maculada de equívoco quando aponta a intempestividades dos embargos de declaração primevos, posto que a última publicação oficial da sentença foi disponibilizada em 12/07/2021 no DJEN e, por mais que o causídico tenha registrado ciência via intimação eletrônica, quando há duplicidade de intimações prevalece a do DJEN.

Ao final, postulou pela reconsideração do
decisum
, ou a submissão do agravo interno ao órgão colegiado.

Nas contrarrazões, o agravado manifesta-se manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de novembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Razões recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do julgamento monocrático que não reconheceu o recurso de apelação ante sua intempestividade.

Em sua peça recursal, o agravante alega que, na hipótese de duplicidade de intimação, deve prevalecer a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional e, por essa razão, os Embargos de Declaração opostos em face da sentença estariam tempestivos, tornando tempestiva a apelação.

Sem maiores digressões, mas a tese defendida neste recurso não comporta acolhimento, na medida que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que, no caso da existência de duplicidade de intimação (uma pelo Diário da Justiça e outra pelo Portal do PJE), prevalece a intimação eletrônica.

Cito o seguinte julgado que corrobora o entendimento aqui defendido:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2.
Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é provável que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica, posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(STJ - EAREsp: 1505088 RJ 2019/0140635-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/04/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

Assim, considerando que o ora agravante registrou ciência no portal do PJE da sentença em 12/07/2021 (segunda-feira), o prazo para oposição de embargos de declaração findou em 19/07/2021 (segunda-feira), sendo que somente foram apresentados no dia 20/07/2023, estando, portanto, intempestivos. E como os aclaratórios sequer foram conhecidos, não houve interrupção do prazo para interposição da apelação, caracterizando a intempestividade do apelo.

3.

Dispositivo:

Com essas considerações CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo decisão atacada pelos seus fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/12/2023